Tribunal: TJES
Processo: 5026444-11.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026444-11.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS VITOR MARCAL
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026444-11.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS VITOR MARÇAL
RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
. CONCURSO PÚBLICO. INDENIZAÇÃO E RETROAÇÃO DOS EFEITOS FUNCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
(1). TESE AUTORAL
. TRATA-SE DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA AJUIZADA POR
MARCOS VITOR MARÇAL
EM FACE DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
EM SUMA, PUGNA O REQUERENTE

SEJA DETERMINADO AO REQUERIDO QUE PROCEDA COM O CÔMPUTO DO PERÍODO DESDE A DATA EM QUE O AUTOR DEVERIA TER SIDO NOMEADO ATÉ A DATA DA ENTRADA EM EFETIVO SERVIÇO, OCORRIDA EM 05/07/2016, PARA FINS DE PROGRESSÃO, PROMOÇÃO, APOSENTADORIA, ENTRE OUTROS.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ALEGOU PRELIMINARES E NO MÉRITO, PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS DA NOMEAÇÃO.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...) Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, extinguindo o feito nos termos do art.487, I do Código de Processo Civil.. (...)”.
(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR.
EM SUMA, O RECORRENTE RENOVOU OS FUNDAMENTOS DA INICIAL. DE FORMA RESUMIDA, REQUER SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO, A FIM DE JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) GRATUIDADE PLEITEADA PELO RECORRENTE.
TENDO EM VISTA O PLEITO RECURSAL DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, E ANTE A PRESUNÇÃO LEGAL NÃO ILIDIDA E/OU IMPUGNADA OPORTUNAMENTE PELA PARTE CONTRÁRIA, DEFIRO O BENEFÍCIO.
(7) MÉRITO RECURSAL.
ENTENDO QUE A PRETENSÃO RECURSAL NÃO MERECE PROSPERAR. EXPLICO. O ART. 37, INCISO II, DA CF/88, ESTABELECE QUE: "A INVESTIDURA EM CARGO OU EMPREGO PÚBLICO DEPENDE DE APROVAÇÃO PRÉVIA EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU DE PROVAS E TÍTULOS, DE ACORDO COM A NATUREZA E A COMPLEXIDADE DO CARGO OU EMPREGADO, NA FORMA PREVISTA EM LEI, RESSALVADAS AS NOMEAÇÕES PARA O CARGO EM COMISSÃO DECLARADO EM LEI DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO". SENDO ASSIM, APÓS A APROVAÇÃO NO CERTAME, O CANDIDATO AGUARDARÁ A NOMEAÇÃO, POSSE E EXERCÍCIO. NO CASO EM TELA, DEPREENDE-SE QUE O AUTOR PARTICIPOU DE CONCURSO PARA AGENTES PENITENCIÁRIOS, DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA REALIZADO NO ANO DE 2006, CONTUDO, FORA INDEVIDAMENTE REPROVADO E DESCLASSIFICADO DO CERTAME, TENDO POSTERIORMENTE RECONHECIDA A ILEGALIDADE DA REPROVAÇÃO DO AUTOR, COM O SEGUIMENTO DOS TRÂMITES ADMINISTRATIVOS NORMAIS À NOMEAÇÃO, TENDO ENTRADO EM EFETIVO SERVIÇO EM 05/07/2016. ENTRETANTO, NÃO TEVE O PERÍODO ANTERIOR À ENTRADA EM EXERCÍCIO CONTABILIZADO PARA FINS DE PROGRESSÃO, PROMOÇÃO E APOSENTADORIA, RESTANDO, DESTA FORMA, PREJUDICADO. NO ENTANTO, SABE-SE QUE A JURISPRUDÊNCIA É UNÍSSONA NO SENTIDO DE, MESMO HAVENDO DESÍDIA ESTATAL, NÃO É CABÍVEL QUALQUER INDENIZAÇÃO OU EFEITO RETROATIVO REFERENTE AO PERÍODO EM QUE NÃO HOUVE O EXERCÍCIO, EXCETUANDO-SE A OCORRÊNCIA DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUIZ DE PISO NO SENTIDO DE QUE A NOMEAÇÃO TARDIA POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL NÃO GERA DIREITO À CONTRAPARTIDA INDENIZATÓRIA, CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO OU REMUNERAÇÕES RETROATIVAS. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que os candidatos aprovados em concurso público, que tiveram suas nomeações tardiamente efetivadas, não têm direito à indenização, tampouco à retroação dos efeitos funcionais. 2. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, assentou definitivamente a tese de que
não cabe indenização a servidor sob o fundamento de que deveria ter sido empossado em momento anterior
(RE 724.347/DF, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, julgado em 26/2/2015, acórdão pendente de publicação). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EREsp 1455427/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 31/03/2015) - (grifou-se) Segue jurisprudência do E. Tribunal de Justiça, do Estado do Espírito Santo: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ELIMINADO. NOMEAÇÃO TARDIA. INDENIZAÇÃO. RETROATIVIDADE FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, acompanhando o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal manifestado em sede de repercussão geral, mudou anterior posicionamento para pacificar sua jurisprudência no sentido de que o candidato cuja nomeação tardia decorreu por força de decisão judicial não tem direito a indenização ou efeitos funcionais pelo tempo que aguardou a solução definitiva pelo Poder Judiciário. (TJ-ES; APL 0000124-40.2010.8.08.0064; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julg. 10/11/2015; DJES 24/11/2015) - (grifou-se). SENDO ASSIM, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO NÃO MERECE REPAROS.
(8). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (9)
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, OBSERVADO O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)